Tribunal: TJMT
Processo: 1028931-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028931-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), TAIGLY LEAL DOS REIS - CPF: 024.866.391-79 (AGRAVANTE), KELLY DE SOUZA ADELINO LEAL - CPF: 044.570.091-21 (AGRAVADO), AURILENE SOUSA CARMO - CPF: 990.173.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. D. S. L. - CPF: 108.364.641-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, GUARDA E
ALIMENTOS
–

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definidos pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio da necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis que, em Ação de Divórcio c/c Partilha, Guarda e Alimentos
n.
1019167-57.2024.8.11.0003
, fixou os alimentos provisórios em meio
salário mínimo
.

O agravante alega que não foram comprovadas as despesas do menor, não sendo demonstrado o binômio necessidade/possibilidade.

Afirma que o filho reside com ele, e a agravada não contribui com nada.

Assegura que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida.

Busca a redução da pensão alimentícia
para 30% do
salário mínimo
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id
245874690
).

Na Contraminuta (Id
251305683
),
a agravada sustenta que juntou nos autos
os gastos da criança
e
comprovou que o genitor tem
meios
para
pagar o valor fixado para os alimentos.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id
251388697
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que fixos os alimentos em 50% do
salário mínimo
.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar são providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de
criança que possui
4 anos de idade (nascido em
30-7-2020), cujas exigências básicas para uma vida digna
são presumidas.

Como já mencionado, a pensão deve ser definida observando a possibilidade do genitor e as necessidades dos menores, de modo que,
a priori
, a quantia fixada se mostra razoável.

Assim, não há como deferir sua pretensão nesse momento. E apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral dos filhos menores, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas do dia a dia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio
necessidade/possibilidade
.
(N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado. Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta
constitucional
.
(N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024